Tribunal: STF
Processo: RE 600063
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-25
Data de publicação: 2011-08-25

Ementa:
IMUNIDADE – VEREADOR – DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO DA CÂMARA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 29, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral o tema relativo ao alcance da imunidade parlamentar – prevista no artigo 29, inciso VIII, da Carta Maior – presentes opiniões, palavras e votos lançados da tribuna da Casa Legislativa.